Tribunal: TJSP
Processo: 1012605-54.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística após a comunicação do Autor à autoridade policial. Instauração de termo circunstanciado para apuração de contravenção penal por perturbação ao sossego. Direito do Autor em fazer cessar as interferências causadas pela atividade desenvolvida pelos Réus.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística após a comunicação do Autor à autoridade policial. Instauração de termo circunstanciado para apuração de contravenção penal por perturbação ao sossego. Direito do Autor em fazer cessar as interferências causadas pela atividade desenvolvida pelos Réus. Inteligência do art. 1.277 do Código Civil. Configuração dos danos morais. Reforma da r. sentença. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012605-54.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
NIVALDO ADEMIR CALDERAN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ROBSON APARECIDO RODRIGUES TRANSPORTES - ME, JADLOG
LOGÍSTICA LTDA. e VALÉRIO SINFOROSO SERRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037 -Voto no 33260
2
Apelação Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037
Apelante/Autor:
NIVALDO ADEMIR CALDERAN
Apelados/Réus:
ROBSON
APARECIDO
RODRIGUES
TRANSPORTES ME, JADLOG LOGÍSTICA
S/A e VALÉRIO SINFOROSO SERRANO
MM. Juiz de Direito: João Roberto Casali da Silva
Comarca de Araraquara – 6a Vara Cível
Voto no 33260
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Laudo pericial
elaborado pelo Instituto de Criminalística após a comunicação do
Autor à autoridade policial. Instauração de termo circunstanciado
para apuração de contravenção penal por perturbação ao sossego.
Direito do Autor em fazer cessar as interferências causadas pela
atividade desenvolvida pelos Réus. Inteligência do art. 1.277 do
Código Civil. Configuração dos danos morais. Reforma da r.
sentença. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de não fazer
c/c danos morais” ajuizada por NIVALDO ADEMIR CALDERAN contra ROBSON
APARECIDO RODRIGUES TRANSPORTES ME, JADLOG LOGÍSTICA S/A e
VALÉRIO SINFOROSO SERRANO, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls.
512/518), sob o argumento de que não restou comprovado o abuso do direito de
vizinhança pelos Réus. Em razão da sucumbência, condenou o Autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 521/528), desafiando contrarrazões dos Réus (e-fls.
532/537, 540/543 e 547/568).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037 -Voto no 33260
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial da ação de obrigação
de não fazer c/c reparação de danos, fundada em direito de vizinhança.
Conforme se depreende dos autos, a causa
de pedir do Autor está lastreada no barulho excessivo causado pela atividade
desenvolvida pelo Corréu Robson, em nome da Corré Jadlog e no imóvel de
propriedade do Corréu Valério. Segundo se extrai da inicial, a movimentação de
caminhões de grande porte no local, juntamente com aviso sonoro de
movimentação dos veículos, além do barulho causado por funcionários ao
movimentar as cargas, causa perturbação do sossego pelo nível de ruído acima
do permitido e durante todo o dia, inclusive à noite. Requereu, assim, a
concessão de tutela de urgência e, ao final, a confirmação desta para que os
Réus se abstenham de produzir barulho fora dos limites legais para cada período
do dia, bem como indenização pelos danos morais causados.
Incialmente,
cumpre
esclarecer
que
a
questão relativa à obrigação de não fazer restou prejudicada em virtude da
desocupação do imóvel (e-fl. 376).
Pois bem. Prosseguindo, o art. 1.277 do
Código Civil é claro ao enunciar que “O proprietário ou o possuidor de um prédio
tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao
sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade
vizinha.”.
Contudo, é necessário que o abuso no
direito de vizinhança, consubstanciado in casu pelas supostas interferências
prejudiciais ao sossego do Autor, deve vir acompanhado de provas que apontem
para o caráter excessivo da conduta do vizinho.
Para tanto, foi juntado aos autos cópia do
laudo pericial elaborado para aferição de intensidade sonora proveniente das
atividades exercidas no imóvel, após a regular comunicação dos fatos pelo Autor
à autoridade policial (e-fls. 280/285).
Nesse sentido, veja-se o relatório acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037 -Voto no 33260
4
exames realizados e a conclusão emanada:
“III.1 Das condições das medidas
As medidas relativas à intensidade sonora dos
ruídos foram realizadas no dia e horário citados em um dormitório no interior do imóvel
receptor do ruído, localizado em seu flanco esquerdo.
(...)
III.3 Das normas aplicáveis
A norma técnica da ABNT NBR 10.151, indica
que o método de avaliação do ruído baseia-se em uma comparação entre o nível de
pressão sonora corrigido (LC) e o nível de critério de avaliação (NCA)
(...)
V – Conclusão
Considerando a norma citada no item III.3, bem
como as correções necessárias apresentadas no mesmo item, conclui-se que as
intensidades sonoras medidas encontram-se acima do nível de critério de
avaliação estabelecido na Tabela reproduzida.”. (destacado)
É dizer, não se pode olvidar das conclusões
apontadas no laudo, prova de caráter eminentemente técnico e produzida por
órgão que goza de imparcialidade e prestígio. Em cotejo com as demais provas
produzidas, a prova pericial ganha especial relevo no caso em apreço por permitir
aferir com exatidão, principalmente se comparada às captações sonoras
unilaterais produzidas e à testemunhal colhida em audiência, o nível de ruído
emanado das atividades realizadas no imóvel vizinho.
Ressalte-se, por oportuno, que o laudo
pericial em análise foi utilizado como prova no termo circunstanciado instaurado
para a apuração de contravenção penal de perturbação do sossego alheio, com o
exercício de profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições
legais (art. 42, da LCP), tendo restado consignado pelo promotor de justiça
responsável a existência de indícios da ocorrência do delito e sua autoria, com o
oferecimento de proposta de transação penal (e-fls. 287/288).
Ora, não se pode afastar tais indícios, em
especial diante da prova pericial produzida, única apta a aferir os ruídos em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037 -Voto no 33260
5
de desocupação do imóvel ter inviabilizado a prova pericial nos autos, tornando
patente o dano moral diante do abalo emocional causado pela perturbação do
sossego por longo período de tempo, sem que os Réus tivessem tomado
quaisquer medidas para reduzir o impacto de sua atividade.
Assim, caracterizada a responsabilidade civil
dos Réus, deve-se perquirir o valor da indenização.
Na fixação do “quantum” indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”,
assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992,
repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central,
a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” 1.
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor
da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$ 10.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso,
por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-lo injustificadamente,
servindo, por outro lado, para punir e desestimular a conduta dos Réus e seus
prepostos.
Logo,
a
pretensão
recursal,
encontra
1 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 573.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037 -Voto no 33260
6
respaldo no conjunto fático-probatório, sendo o caso de reforma da r. sentença
para julgar procedente o pedido inicial. Invertida a sucumbência, deverão os Réus
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para REFORMAR a
r. sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial a fim de condenar os
Réus ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$
10.000,00, corrigida monetariamente a partir da publicação desta decisão
colegiada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão
da sucumbência, deverão os Réus arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora